Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE REVELE RELAÇÃO JURÍDICA DOS RÉUS. EMENDA à INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA. SUCESSIVAS DILAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de condomínio, na qual a parte autora não trouxe acervo probatório mínimo para demonstrar o liame de propriedade/possuidor entre o bem imóvel e os réus, razão pela qual o Magistrado a quo após sucessivas dilações de prazo para emenda, extinguiu o feito sem mérito, ante a inércia da parte autora em emendar à inicial.

2. Determinada a emenda à inicial, quedando-se a parte inerte, mister se faz extinguir o feito sem pronunciamento de mérito, indeferindo-se a inicial. .

3. Eventual pedido de produção probatória, em sede recursal, deverá atender aos estritos termos da norma adjetiva, sob pena de desvirtuamento da higidez do sistema processual civil.

4. Verificada a contento o dever de auxílio, colaboração e cooperação do Magistrado "a quo", estão assentadas as premissas para o reconhecimento da inépcia da inicial em caso de inércia da parte autora em demonstrar documentalmente que a parte requerida é a proprietária/possuidora do imóvel que ensejou a cobrança das taxas condominiais "sub judice".

5. Recurso conhecido e improvido.